Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. BASE DE CÁLCULO SOB ÁREA CONSTRUÍDA. COBRANÇA EM EXCESSO RECONHECIDA PELO FISCO (ERRO MATERIAL). OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO A MAIOR. VIABILIDADE DE LEVANTANTAMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE DEVIDO E O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (Código Tributário, Art. 32), cuja base do cálculo é o valor venal do bem (Código Tributário, Art. 33).
II. Incontroverso que a quantia a ser restituída ao contribuinte seria no importe de R$ 8.072,30 (IPTU/TLP de 2018) e R$ 7.692,66 (IPTU/TLP de 2019), em decorrência do excesso reconhecido pelo Fisco (erro material), ao apurar a área construída para fins de lançamento tributário (IPTU/TLP). O cerne da controvérsia cinge-se à forma de restituição da referida quantia.
III. O Ente Federativo, ora recorrente, sustenta, em síntese, que: (i) não teve oportunidade de se manifestar acerca do pedido de levantamento de valores formalizado pela parte autora, e, por consequência, alega violação à regra da “proibição da decisão surpresa”; (ii) "o juízo de origem realizou compensação de crédito tributário, usurpando a competência da Administração, em ofensa aos artigos 170, caput, e 170-A do CTN”; (iii) a restituição deveria observar as regras do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
IV. De plano, não há de se falar em “decisão surpresa”, pois o pedido está devidamente formulado na emenda à inicial (ID. 18409558), bem como repisado em petição de ID. 18410018, das quais o recorrente teve plena ciência.
V. Lado outro, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial (Código Tributário, Art. 170-A).
VI. Desse modo, considerando que a sentença não concedeu antecipação de seus efeitos e que o recurso teria sido recebido no duplo efeito, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009 (instância revisora), insubsistente a tese recursal aventada, uma vez que a condenação a título de levantamento de valores só terá eficácia após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Logo, não se verifica afronta a qualquer dispositivo legal, notadamente porque o Ente Federativo reconheceu a quantia a ser restituída como incontroversa.
VII. Por fim, o pleito para expedição de alvará de levantamento de valores (em contrarrazões) não merece ser conhecido por inadequação da via eleita.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).